Tribunal: TJMT
Processo: 1002745-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-27
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002745-84.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAQUIM GOMES DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Joaquim Gomes da Silva, em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida em desfavor do Município daquela mesma denominação e do Estado de Mato Grosso, em despacho saneador, após já deferida a liminar por ele vindicada, para compelir os Agravados a fornecer-lhe a internação domiciliar na modalidade home care, em razão de ter sofrido complicação decorrente de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (CID I64 + I69.4), determinou fosse oficiado a SES/MT para que, em 30 dias, responda ao seguinte questionamento: [i] se a parte autora preenche os requisitos para atendimento via home care e, caso positivo, qual o nível indicado.
Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que o Juízo a quo, com a decisão agravada, acabou delegando a produção da prova da qual depende o deslinde desta causa aos servidores do quadro efetivo de um dos agravados, o Estado de Mato Grosso, e que, justamente por essa razão, não haveria a imparcialidade necessária.
Argumenta que o decisum agravado viola os princípios da razoabilidade e do devido processo legal, porquanto a designação do próprio órgão estatal para a produção de prova técnica, sendo ele a parte aqui adversa, não encontraria respaldo legal no ordenamento jurídico pátrio, e tampouco se enquadraria nas atribuições do mesmo órgão.
Sustenta que o caso importa, inclusive, em hipótese de suspeição ou impedimento.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, pugna pelo deferimento da liminar, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada e, ao final, obstada a realização da perícia ou prova técnica simplificada por agente integrante dos quadros do Agravado.
Juntou cópia integral do feito de base.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão de medida liminar em sede de recurso de agravo de instrumento, se faz necessária a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Conforme relatado, trata-se de obrigação de fazer, objetivando obstar a realização da perícia ou prova técnica simplificada da qual depende esta lide por agente integrante dos quadros do agravado.
O Magistrado Singular entendeu que, no caso em foco, a instrução probatória não seria de alta complexidade e, assim, determinou a produção de prova simplificada, consistente na realização de estudo pela equipe multidisciplinar da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.
A hipótese sub judice apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.
Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.
O direito fundamental à saúde ainda está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.
In casu, conforme relatado, já houve o deferimento de liminar, para conceder à parte agravante o direito ao serviço Home Care.
Ocorre que a confirmação dessa medida está a depender da instrução probatória que, como visto, foi delegada, pelo Juízo de Primeiro Grau, aos servidores vinculados à parte agravada.
Nesta fase de cognição não exauriente, parecem-me relevantes os argumentos expendidos pelo agravante, cujo direito defendido será melhor analisado por ocasião do exame de mérito deste agravo.
Ademais, a demora na definição sub examine possivelmente tornará inócua a análise da irresignação aqui posta, se acaso juntado aos autos o citado exame simplificado, prosseguindo-se ao sentenciamento do feito de base.
Com efeito, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão do pretendido efeito suspensivo, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil.
Ante o exposto, defiro a medida liminar vindicada, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o exame de mérito deste Agravo de Instrumento.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem respostas no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora